Tribunal: TJBA
Processo: 8002758-72.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002758-72.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALAN ADLER ANDRADE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOCTA TRINDADE DE ANDRADE

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISO II DO CP). RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TORTURA POR PARTE DA POLÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL, SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CPP. ACUSADO RECONHECIDO NA DELEGACIA PELA VÍTIMA E ENCONTRADO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO, SE AMPARADO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE CONDENAÇÃO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - No que tange à alegação de irregularidades no reconhecimento do Acusado na fase do inquérito policial, a não observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não gera nulidade absoluta do processo, ensejando, portanto, a demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa, o que não ocorreu neste caso. Ademais, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no artigo 226 do CPP.

II - Sobre a alegação de que os Acusados teriam sido agredidos na delegacia, não há no caderno processual elementos que possam embasar tal alegação, mostrando-se esta isolada nos autos. Ora, as lesões constatadas nos laudos são incompatíveis com a alegação de tortura, também não houve identificação dos policiais que supostamente teriam praticado as agressões, uma vez que, segundo relato dos Acusados, eles chegaram sem farda e com o rosto coberto por uma balaclava. De outra sorte, os Acusados não confessaram o delito naquela oportunidade, não sendo possível, portanto, acolher a alegada nulidade da prova obtida a partir das supostas agressões praticadas pelos agentes, porque nenhuma prova foi produzida.

III - Ambos os Denunciados foram presos em posse da
res

furtiva
, bem como foram reconhecidos pela vítima, razão pela qual restou amplamente demonstrada a autoria delitiva, durante a instrução processual.

IV - Havendo provas robustas de que os Apelados concorreram para a prática do delito em questão, a condenação é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº: 8002758-72.2023.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, sendo Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelados, ALAN ADLER ANDRADE DA SILVA e EZEQUIEL SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.